Tribunal: TJSP
Processo: 1005704-70.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Embargos de declaração - Acolhimento para aclarar e sanar contradição apontada, reconhecendo que, na espécie, não prevalece a concessão da ordem por ausência de lei específica - Alteração da fundamentação do julgado nessa parte - Mantida a concessão da ordem para afastar exclusão por fator discriminatório, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade - Embargos acolhidos em parte, com efeito

Ementa:
Embargos de declaração - Acolhimento para aclarar e sanar contradição apontada, reconhecendo que, na espécie, não prevalece a concessão da ordem por ausência de lei específica - Alteração da fundamentação do julgado nessa parte - Mantida a concessão da ordem para afastar exclusão por fator discriminatório, desprovido de razoabilidade e proporcionalidade - Embargos acolhidos em parte, com efeito integrativo, sem modificação do resultado do julgado.